Tribunal: TJSP
Processo: 0050185-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Tutela de urgência (custeio de cirurgia reparadora, pós-bariátrica em favor da autora) – Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC, em especial o risco de dano – Agravante que foi submetida à cirurgia bariátrica há dez anos – Não evidenciada situação de urgência a autorizar procedimento reparador (cuja pertinência será dirimida no decorrer da instrução) – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0050185-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Tutela de urgência (custeio de cirurgia reparadora, pós-bariátrica em favor da autora) – Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC, em especial o risco de dano – Agravante que foi submetida à cirurgia bariátrica há dez anos – Não evidenciada situação de urgência

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Tutela de urgência (custeio de cirurgia reparadora, pós-bariátrica em favor da autora) – Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC, em especial o risco de dano – Agravante que foi submetida à cirurgia bariátrica há dez anos – Não evidenciada situação de urgência a autorizar procedimento reparador (cuja pertinência será dirimida no decorrer da instrução) – Decisão mantida – Recurso improvido.